Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710586-31.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOAO ULISSES ANUNCIACAO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por BANCO BRADESCO SA (ID 67574331) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 67574326) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora Apelante em face de JOAO ULISSES ANUNCIACAO ARAUJO, indeferiu a petição inicial. O Apelante informa a realização de acordo. Requer o retorno dos autos a origem e a suspensão até o integral cumprimento do acordo. O recurso está incluído na pauta de julgamento do dia 13 de março de 2025 (ID 68365663). É o relatório. DECIDO. A pretensão do Apelante consiste na suspensão da ação para cumprimento do acordo entabulado entre as partes (ID 69099331). Observa-se, no entanto, que a relação processual não foi efetuada. O termo de acordo não foi subscrito por advogado com poderes para representar o Apelado. É certo que a regra processual inserta no artigo 922 do Código de Processo Civil, autoriza às partes, por convenção, postularem a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. Nos termos do Código de Processo Civil, o pedido de suspensão deve ser realizado por ambas as partes, o que não se verifica na espécie em razão da ausência de citação, o que não ocorreu no caso. Assim, o feito não comporta sobrestamento. No caso, a jurisprudência é pacífica ao entender que a existência de acordo entre as partes, antes de regular citação, ocasiona a perda superveniente do interesse processual do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse contexto, indefiro o pedido de sobrestamento. Em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante para se manifestar sobre a perda superveniente de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 15:53:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador